Tribunal: TJES
Processo: 0001416-80.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001416-80.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON XAVIER RODRIGUES, JEFFERSON XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). O apelante foi apenado com 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. O recurso visa à absolvição por ausência de dolo, à desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), ao reconhecimento da atipicidade material por meio do princípio da insignificância e ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse de objetos de origem ilícita, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se o valor dos bens e a reprovabilidade da conduta autorizam a aplicação do princípio da insignificância ; e (iv) verificar o dever de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão da
res furtiva
(um celular Samsung e uma caixa de som) em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta meramente culposa, o que não ocorreu nos autos. As circunstâncias da aquisição

evidenciam o dolo, ainda que eventual, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa. O princípio da insignificância é inaplicável à receptação quando o valor dos bens é relevante para a vítima, que relatou o prejuízo e o arrombamento de sua residência, e a conduta possui elevada reprovabilidade social por fomentar a criminalidade patrimonial. A dosimetria não comporta reparos, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), com a imposição do regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido. Fixação de honorários recursais.

Tese de julgamento

No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu inverte o ônus da prova quanto à ciência da origem ilícita.

A insignificância penal é incompatível com a receptação de bens de valor relevante e condutas que estimulam a reiteração de delitos contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 433.679/RS, Rel. Min.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/4/2018

; TJES, Apelação nº 0057785-11.2012.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15/06/2016; TJES, Apelação nº 0029964-80.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/05/2016; TJES, Apelação nº 0009492-39.2014.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/06/2015

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001416-80.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001416-80.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON XAVIER RODRIGUES, JEFFERSON XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal). O apelante foi apenado com 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. O recurso visa à absolvição por ausência de dolo, à desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), ao reconhecimento da atipicidade material por meio do princípio da insignificância e ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse de objetos de origem ilícita, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se o valor dos bens e a reprovabilidade da conduta autorizam a aplicação do princípio da insignificância ; e (iv) verificar o dever de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão da
res furtiva
(um celular Samsung e uma caixa de som) em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita dos bens ou a conduta meramente culposa, o que não ocorreu nos autos. As circunstâncias da aquisição

evidenciam o dolo, ainda que eventual, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa. O princípio da insignificância é inaplicável à receptação quando o valor dos bens é relevante para a vítima, que relatou o prejuízo e o arrombamento de sua residência, e a conduta possui elevada reprovabilidade social por fomentar a criminalidade patrimonial. A dosimetria não comporta reparos, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), com a imposição do regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido. Fixação de honorários recursais.

Tese de julgamento

No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu inverte o ônus da prova quanto à ciência da origem ilícita.

A insignificância penal é incompatível com a receptação de bens de valor relevante e condutas que estimulam a reiteração de delitos contra o patrimônio.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 433.679/RS, Rel. Min.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/4/2018

; TJES, Apelação nº 0057785-11.2012.8.08.0030, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15/06/2016; TJES, Apelação nº 0029964-80.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/05/2016; TJES, Apelação nº 0009492-39.2014.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/06/2015

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001416-80.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON XAVIER RODRIGUES, JEFFERSON XAVIER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JEFERSON XAVIER RODRIGUES
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

O apelante busca a reforma da sentença pleiteando: 1) a absolvição do réu em razão da ausência de dolo; 2) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa; 3) o reconhecimento da atipicidade material (insignificância); 4) a fixação da pena no mínimo legal.

Passo à análise de cada pleito.

Sustenta o apelante que não restou comprovado o dolo, pois desconheceria a origem ilícita dos bens. Ocorre que, nos crimes de receptação, a apreensão do objeto de origem espúria em poder do agente opera a inversão do ônus da prova, cabendo a este demonstrar a licitude da posse ou a sua completa ignorância acerca da ilicitude, o que não ocorreu nos autos.

A prova testemunhal colhida, aliada às circunstâncias da apreensão, revela que o réu adquiriu os produtos de pessoa sabidamente envolvida em ilícitos, por valor desproporcional ao de mercado e sem qualquer documentação fiscal. Nesse sentido, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são fundamentais para delinear o conhecimento da origem ilícita dos bens pelo réu. Conforme declarado pelo
Policial Militar Felipe Sgro Rabello
, o acusado afirmou ter adquirido o telefone celular e a caixa de som de um indivíduo conhecido como "Baby" ou "Beibe".

O testemunho policial foi enfático ao qualificar esse terceiro, descrevendo-o como um
indivíduo já conhecido na região por ser usuário de drogas

e, especificamente, pela prática recorrente de furtos
. Tais circunstâncias, somadas ao fato de os bens terem sido adquiridos pelo valor irrisório de R$ 40,00 , sem qualquer indício de negociação regular ou comprovante fiscal , reforçam que o apelante tinha consciência do risco concreto de tratar-se de produto ilícito, o que afasta a tese de mera negligência e consolida o dolo na conduta.

Tais elementos são suficientes para caracterizar, ao menos, o dolo eventual, onde o agente aceita o risco do resultado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

Destaca-se, ainda, que, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (Superior Tribunal de Justiça, HC nº 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 12/3/2018, REPDJe 17/4/2018).

No mesmo sentido,
alinha-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que reiteradamente reconhece que a posse do objeto de origem ilícita impõe ao réu o dever de comprovar a licitude do bem apreendido:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido.
(TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem
. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia.
(TJES, Apelação, 0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

Assim, inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para o crime culposo, uma vez que as circunstâncias demonstram a adesão voluntária à conduta ilícita.

Pugna o apelante, ainda, pela aplicação da insignificância. O pleito, contudo, não prospera.

Conforme se extrai do caderno processual, os bens receptados, um aparelho celular Samsung e uma caixa de som, possuem valor econômico que ultrapassa o conceito de ínfimo ou irrelevante. A própria vítima, em seu depoimento, relatou o prejuízo sofrido e o esforço para reparar os danos causados pelo crime, o que demonstra que a lesão jurídica não foi inexpressiva.

Além disso, o fato de o apelante ter adquirido os bens de um indivíduo conhecido pela prática reiterada de furtos revela um comportamento de acentuada reprovabilidade, incompatível com o benefício da atipicidade material. Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e proteção ao patrimônio

Verifico que a sentença de primeiro grau já fixou a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa). Inexistindo agravantes ou causas de aumento, a reprimenda tornou-se definitiva nesse patamar,
o que esvazia o interesse recursal neste ponto, já que o pedido defensivo já foi atendido pelo magistrado a quo.

Ademais, o juízo de origem agiu com acerto ao estabelecer que:

"Fixo o
regime aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, 'c' do Código Penal. Em observância ao Art. 44 do CP, verifico ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem individualizadas pelo juízo da execução."

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados e suficientes para a prevenção e repressão do delito, não havendo reparos a serem feitos.

Pelo exposto,
conheço em parte do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do defensor dativo pela atuação na fase recursal, os quais fixo em R$500,00 (quinhentos reais)
, com fulcro na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e os critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios ao advogado dativo.